Tribunal: TCU
Processo: 014.961/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6526/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.961/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Denise Suassuna Lopes (XXX.951.408-XX); Izabel Cristina dos Santos Machado (XXX.165.190-XX); Jussara Terezinha Carvalho Torres (XXX.778.100-XX); Lara Dias Mortari (XXX.761.200-XX); Mara Veronica Suassuna Lopes (XXX.379.898-XX); Monica Suassuna Lopes (XXX.859.478-XX); Polyana Elizabeth Muller (XXX.958.720-XX); Rita Mara Gularte da Cruz (XXX.060.890-XX); Tatiana Karenini Muller (XXX.587.880-XX); Walmira Netto Brasil (XXX.379.390-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.